Tribunal: STF
Processo: ARE 1395771
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Ementa: Aposentadoria Especial — Oficial de Obras — mais de 25 anos de efetivo trabalho em condições especiais — Direito à aposentadoria especial — com integralidade e paridade — Cálculo do quinquênio — revisão - sentença de procedência — mantida — recurso improvido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, e 40, §10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Com efeito, verifico que a r. sentença reconheceu o direito do autor à aposentadoria especial com paridade e integralidade de vencimentos, pois o Autor exerceu cargo concursado de Oficial de Obras na Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto/SP, admitido em 03/03/1982, tendo prestado serviços em condições insalubres.



    Portanto, aplica-se o art. 3º da EC nº 47/2005, que garantiu a fruição da aposentadoria com integralidade e paridade aos servidores que ingressaram no serviço público até a data da publicação da EC nº 20/1998, ou seja, até 16 de dezembro de 1998. O servidor, porém, deve cumprir alguns requisitos, quais sejam, se homem deve ter contribuído por 35anos e, se mulher, por 30 anos; 25 anos de efetivo exercício no serviço público; 15 anos de carreira; 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria e idade resultante da redução, a partir das idades prevista no artigo 40, §1º,inciso III, alínea a, da CR/88, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder o mínimo estipulado por este dispositivo.



    No caso, a aposentadoria especial já foi reconhecida pelo IPM em 2016, porém, a forma de cálculo dos proventos adotada pelo réu, com base na média aritmética de 80% das maiores contribuições está incorreta, já que o autor ingressou no serviço público em03/03/1982, antes das Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/03, com isso,tem direito à integralidade e à paridade com os vencimentos do servidor da ativa.



    Assim, ainda que se trate na hipótese dos autos de aposentadoria especial, deve ser fixada com proventos integrais e paridade salarial, já que não existe regra determinando a adoção de critério diferente.



     Quanto ao valor do benefício, verifica-se que o IPM entende que deve ser aplicada a regra prevista no § 1º, do artigo 57, da lei n.8.213/91, que dispõe que o provento da aposentadoria especial consistirá numa renda mensal equivalente a 100% do salário-de-benefício. E o art. 29, II,da Lei nº 8.213/91, estabelece que para a aposentadoria especial, o salário-de-benefício consiste na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo.



    (...)



    Tal entendimento não merece acolhimento porque conforme já foi dito acima, o autor ingressou no serviço público em 03/03/1982, portanto, aplica-se o art. 3º da EC nº 47/2005, devendo a aposentadoria ser fixada com proventos integrais e paridade salarial, mesmo em se tratando de aposentadoria especial, já que não existe regra determinando a adoção de critério diferente.



    Assim, está correta a sentença que reconheceu o direito do autor à revisão do valor da aposentadoria para que corresponda aos proventos integrais com base na última remuneração percebida, com paridade de vencimentos e ao recebimento da diferença das parcelas vencidas, desde o requerimento administrativo, respeitada a prescrição quinquenal.



    Da mesma forma, está correta a r. sentença que em relação ao valor dos quinquênios e da sexta parte considerou como prescritas as parcelas vencidas em período anterior ao quinquênio que antecede ao ajuizamento da ação e considerou que a Lei Complementar Municipal 2.843, de 13/12/17 promoveu alterações nos artigos 209 e 210 da Lei 3181/76. ‘Entretanto, o seu artigo 13 dispôs que ‘Aos servidores do quadro efetivo de pessoal deste Município que, até a data da promulgação desta lei complementar, recebam o adicional por tempo de serviço e/ou sexta-parte sobre a remuneração, fica assegurada a manutenção da forma de cálculo dos referidos adicionais sobre a remuneração’. Assim, o recálculo dos adicionais na forma contemplada na Lei 3.181/76 se mantém aplicável em relação aos adicionais por tempo de serviço completados em momento anterior ao início da vigência da LC 2843/2017, não produzindo referida legislação efeitos retroativos.’



    A r. sentença também reconheceu que deve ser aplicada ao caso sob judice, a legislação Estadual, especialmente diante do quanto disposto no art. 214, 8 5º, da Lei nº 3.181/76, que trata do Regime Jurídico dos funcionários do Município de Ribeirão Preto. Considerou que, embora a lei municipal não tenha usado a expressão ‘vencimentos integrais’ ao tratar do adicional por tempo de serviço, equipara os termos 'vencimento' e 'remuneração' e, posteriormente, atribui a este último, em sua definição legal (art. 182), características atinentes a 'vencimentos integrais', com. o que se conclui que a base de cálculo do quinquênio deve abranger tanto a remuneração padrão ou o salário base como, também, todas as vantagens efetivamente percebidas pela parte requerente. Vale dizer que deve recair sobre todas as vantagens que compõem a remuneração mensal dos servidores, excluídas as vantagens eventuais ou transitórias, que ostentam caráter específico e não se incorporam em definitivo aos vencimentos, ainda que pagas com habitualidade, exceto se houver previsão legal.



    Reconheceu ainda, que no caso dos autos, pelo documento de fis. 205, verifica-se que o ‘Adicional de Insalubridade’ e o ‘Acordo Judicial’ estão incorporados aos proventos do autor enquanto inativo, tendo, portanto, caráter permanente, motivo pelo qual deve compor a base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço, o que a meu ver está correto.



    (...)”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente